Tribunal: TCU
Processo: 006.339/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possíveis falhas sistêmicas e ineficiência na plataforma de certificação do ensino médio via Enem 2025 (Inep), com bloqueio indevido de candidatos e prejuízo ao acesso ao ensino superior.

Inteiro teor:
Acórdão 891/2026-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, e 235, caput e parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia e determinar o seu arquivamento, levantando-se a chancela de sigilo e dando-se ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.339/2026-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.